Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719833-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: ESAU DE PAULA FREITAS DESPACHO Na petição de ID 24415560, pede-se a juntada de substabelecimento e que as publicações da recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados José Carlos Issy (OAB/GO 18.799) e Tatiane Carvalho Alves Melo (OAB/GO 52.449). Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010